Tribunal: STF
Processo: ARE 1368038
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIA DO DELITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região na Apelação Criminal n. 5058608-35.2016.4.04.7100/RS:



    “PENAL. ARTIGO 20 DA LEI Nº 7.492/86. APLICAÇÃO DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO EM FINALIDADE DIVERSA DA CONTRATADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE.



    1. Pratica o delito do artigo 20 da Lei nº 7.492/86 o agente que aplica os recursos provenientes de financiamento concedido para a aquisição de materiais de construção, ‘Construcard’, em finalidade diversa daquele prevista no contrato.



    2. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do delito do art. 19 da lei nº 7.492/86, deve ser mantida a condenação de ambos os réus.



    3.Uma vez que o fato apontado como consequência do delito trata-se exatamente da conduta descrita no artigo pelo qual os réus foram denunciados, qual seja, o de ‘Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo’, entende-se inaplicável a exasperação da pena-base.



    4. A pena de prestação pecuniária não deve ser arbitrada em valor excessivo, de modo a tornar o réu insolvente ou irrisório, que sequer seja sentida como sanção, permitindo-se ao magistrado a utilização do conjunto de elementos indicativos de capacidade financeira, tais como a renda mensal declarada, o alto custo da empreitada criminosa, o pagamento anterior de fiança elevada.



    5. Somente o excesso desproporcional representa ilegalidade na fixação da prestação pecuniária e autoriza a revisão fundamentada pelo juízo recursal.



    6. Apelações criminais defensivas parcialmente providas para reduzir as penas privativas de liberdade e de multa de ambos os réus” (fls. 33-34, e-doc. 560). 



    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 583).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLV, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 591).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de falta de repercussão geral e de ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 610).



    O agravante alega, preliminarmente, que “a prescrição é regulada pela pena concretizada, que, ante a ausência de Recurso por parte do MPF às instâncias especial e extraordinária foi de 2 (dois) anos, restando, portanto, prescrita a pretensão punitiva, uma vez que não houve recurso pela acusação” (fl. 3, e-doc. 623). 



    Sustenta que, “feita a demonstração da repercussão geral (sob a ótica política, social e jurídica), merece ser admitido o recurso, pois devidamente demonstrada sua repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 623). 



    Assevera que “A relevância da matéria versada nos presentes autos, extrapola os limites da lide, visto que questiona a possibilidade de responsabilização de qualquer sócio de determinada empresa por eventuais crimes por ela cometidos e, também, a possibilidade do cumprimento da pena se dar antes do trânsito em julgado da demanda. Ditos embates, evidentemente, afetam milhões de jurisdicionados, uma vez que vinculados a três direitos fundamentais: ao contraditório e à ampla defesa, bem como, ao princípio da presunção de inocência” (fl. 6, e-doc. 623).



    Argumenta que “O Ministério Público Federal, não obteve êxito em demonstrar como agiu o Agravante para possibilitar o cometimento do delito, somente vinculado (sem comprovação de responsabilidade), a pessoa jurídica BG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, em razão desta ser recebedora de valores advindos do financiamento CONSTRUCARD” (fl. 7, e-doc. 623).



    Ressalta que deveria “ser absolvido o Agravante, visto que não concorreu de qualquer forma para a prática do delito que lhe é imputado, ante a total inexistência de elementos fáticos e processuais que o liguem a narrada denúncia” (fl. 7, e-doc. 623).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “a) O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, conforme exposto nas preliminares; b) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; c) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do § 3º do Art. 1.042 do CPC; d) A remessa dos autos para o Superior Tribunal Federal (STF), nos termos do § 4º do Art. 1.042 do CPC; e) Seja reconhecida a prescrição e dado provimento ao Recurso Extraordinário, para o fim de restabelecer a vigência dos dispositivos constitucionais violados, reconhecendo a inconstitucionalidade da responsabilização irrestrita do sócio por atos que somente poderiam ser imputados à empresa, bem como, a inconstitucionalidade do cumprimento de sentença penal condenatória antes do trânsito em julgado desta” (fl. 8, e-doc. 623).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 631).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante apenas mencionou que “pertinente se faz no presente momento a comprovação da aludida repercussão (sob a ótica política social e jurídica), para que não haja prejuízo a matéria que ora é guerreada.



    Conforme destacado desde a apresentação de defesa, a relevância da matéria versada nos presentes autos extrapola os limites da lide, pois, na hipótese de ser atendida a pretensão da Recorrida, inúmeros outros cidadãos em situação idêntica poderão ser afetados, visto que se questiona a possibilidade de responsabilização de qualquer sócio de determinada empresa por eventuais crimes por ela cometidos e, também, a possibilidade de que o cumprimento da pena se dê antes mesmo do trânsito em julgado da demanda” (fl. 3, e-doc. 26).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...) 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.323.266-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    6. Ademais, a apreciação do pleito recursal, incluída a alegação de prescrição punitiva, exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.492/1986, Código Penal e Código de Processo Penal). A apontada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER MINISTERIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. SUPOSTA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao termo inicial para contagem do prazo prescricional, notadamente a partir da constatação da consumação do delito, requer a reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, medida incabível na estreita via extraordinária, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Como regra, vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o magistrado não se encontra necessariamente vinculado à opinião do Ministério Público, inclusive nos casos em que o representante do Parquet emite parecer no sentido da absolvição do réu. Precedentes. 4. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.335.473-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.328.135-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    7. É de se anotar que a alegação de prescrição não foi objeto de análise pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-docs. 560 e 583).



    Quanto à autoria do delito, o Tribunal de origem assentou:



    “2.3.2. OLINTO RIZZI.



    A defesa do réu OLINTO RIZZI também pugna pela sua absolvição, alegando que não foram produzidas provas que apontassem sua participação no delito ora apurado.



    Não assiste razão à defesa.



    O conjunto probatório demonstra a participação do réu em comento no fraude perpetrada.



    Na fase policial, o gerente da CEF, Marcos Mazzutti de Castro, relatou que a CAIXA entrou em contato, com a loja de materiais de construção de propriedade do referido réu, para que comprovasse a aquisição dos materiais mediante a apresentação das respectivas notas fiscais, no que não foi atendida (evento 6 - DEPOIM_TESTEMUNHA2 – IPL).



    Também durante o inquérito policial, o réu GUSTAVO relatou que dos R$ 8.800,00 financiados pelo CONSTRUCARD, ele teria utilizado R$ 7.250,00 para a compra da motocicleta, sendo que o restante teria ficado para a BG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ‘a título de juros’.(evento 6 - DEPOIM_TESTEMUNHA3 – IPL).



    Em seu interrogatório em Juízo, o réu OLINTO RIZZI confirmou que a BG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO recebeu os valores disponibilizados pelo financiamento, alegando que foram efetivamente utilizados na aquisição de materiais de construção por GUSTAVO. Entretanto, não soube explicar porque a loja não possuía recibos ou nota fiscal acerca da transação, conforme se depreende do seguinte trecho de seu depoimento: (…)



    MINISTÉRIO PÚBLICO: Como o senhor foi acusado de não ter vendido materiais de construção tendo o dinheiro deste financiamento sendo entregue lá para Boroto Veículos, o senhor buscou a nota fiscal desta venda para o GUSTAVO?



    RÉU: Depois que foi comentada esta situação, nós até fomos tentar dar uma averiguada lá, tinha muitos casos aí que a nota fiscal era feita no final, quando encerrasse o crédito do cliente, havia muita troca, era comprado separado e eles decidindo que material que levavam, e tem casos de clientes que, no final, encerra o crédito e nem voltam. Neste caso, pode ser isso. Não encontramos a nota dele.



    MINISTÉRIO PÚBLICO: O Gustavo não usou todo o crédito dele ou usou todo o crédito?



    RÉU: Ele usou todo o crédito, mas não veio na loja para pedir o fechamento e pedir a nota fiscal. 



    MINISTÉRIO PÚBLICO: Mas o senhor não emitia nota fiscal independentemente do cliente? Porque não seria a sua obrigação emitir nota fiscal, o senhor não emitia para as vendas?



    RÉU: Isso, na verdade, o cliente vem no final e faz um fechamento junto para a gente fazer o fechamento, para conferir valores e aí emite a nota. E as vezes fica aberto aguardando que ele venha. E se ele não vem, acaba ficando lá e às vezes é até esquecido.



    MINISTÉRIO PÚBLICO: E os recibos de entrega de material, o senhor tem?



    RÉU: A gente guarda por um tempo.



    MINISTÉRIO PÚBLICO: E o do GUSTAVO, o senhor tinha? RÉU: Na época, com certeza, saiu. MINISTÉRIO PÚBLICO: Mas agora o senhor não tem mais? RÉU: Depois de tanto tempo, não. (...)



    Como bem apontou o Magistrado sentenciante, o depoimento do réu em comento é marcado por várias contradições. Primeiramente, o réu disse que, com certeza, a loja deve ter emitido, na época, os recibos de venda dos materiais de construção adquiridos por GUSTAVO. 



    Depois, explicou que somente ao final de todas as compras, quando o cliente vai até a loja para fazer o fechamento e conferir os valores, é emitida a nota fiscal. Entretanto, como GUSTAVO não fez isso, a nota não teria sido emitida.



    E, ao ser indagado se GUSTAVO havia utilizado todo o valor disponibilizado pela CEF, OLINTO RIZZI respondeu afirmativamente. Todavia, não é crível que tivesse essa certeza já que, segundo ele próprio declarou, GUSTAVO não foi até a loja fazer o fechamento e não foi encontrada qualquer nota fiscal relativa à operação.



    Além disso, disse também que, à época, possuía os recibos de entrega do material a GUSTAVO. No entanto, mesmo os possuindo tais recibos, não atendou ao chamamento da CEF para apresentá-los, e assim, comprovar a regularidade da operação já no âmbito da investigação interna da CEF. 



    Dessa forma, das informações prestadas pelo réu OLINTO em cotejo com as demais provas produzidas, verifica-se que este buscou, sem sucesso, justificar o porquê de não possuir as notas fiscais relativas aos materiais de construção supostamente adquiridos por GUSTAVO, quando na verdade não dispunha das mesmas simplesmente porque não foram emitidas à época do crédito na conta da empresa, uma vez que não foi fornecido material algum.



    No ponto, cabe referir novamente o depoimento do pai de GUSTAVO. o qual foi contundente ao afirmar que nenhum material de construção foi comprado e que reforma alguma foi feita em sua residência, a mesma em que GUSTAVO residia.



    Assim, diante de todas as provas produzidas nos presentes autos, tenho como comprovada a autoria do réu OLINTO RIZZI no cometimento do crime em tela, devendo ser mantida sua condenação pelo delito descrito no art. 20 da Lei nº 7.492/86” (fls. 19-22, e-doc. 560).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora